Tribunal: CARF
Processo: 11624.720074/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720074/2012-97
ACÓRDÃO
9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSÉ HAROLDO GLASER
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, sendo que as
decisões partiram da análise da documentação comprobatória constantes
dos respectivos processos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
2
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernada Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-009.905 (e.fls. 143/148), da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a
Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), complementado
pelo Acórdão de Embargos no 2402-010.162 (e.fls. 165/177), que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reconhecer uma Área de Preservação Permanente (APP) de 280,15 ha,
apenas em relação ao exercício de 2008 e, também nesse mesmo exercício, restabelecer a Área de
Reserva Legal (ARL) declarada de 55,0 ha.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, que foi intimado a recolher o crédito tributário,
resultante do lançamento suplementar do ITR, relativo aos exercícios de 2008 e 2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 31/07/2012, tendo como objeto o imóvel
rural.
O contribuinte apresentou a impugnação (e.fls. 80/84), julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão
de e.fls. 109/117, sem mantido na integralidade o crédito tributário lançado.
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o autuado apresentou o Recurso
Voluntário de e.fls. 125/137, alegando preliminarmente a nulidade do Auto de Infração e, no
mérito defende a consideração do laudo técnico juntado aos autos, que afirma ter sido anexado
juntamente com a provação de quitação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART); alega ainda, ter apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício de 2010, e
questiona o motivo de sua não consideração para os exercícios objetos do lançamento. Afirma
ainda, ser incabível a exigência da averbação da área de reserva legal e, por fim, questiona
também o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), para efeito de cálculo do ITR.
A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em sessão de
11/05/2021, prolatou o Acórdão no 2402-009.905 (e.fls. 143/158), ora objeto de Recurso Especial
da PFN, que apresenta a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2008, 01/01/2009
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. Há que
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
3
se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não bastando a
simples declaração do contribuinte nesse sentido.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização,
como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento parcial para restabelecer 242,57 hectares da Área de
Preservação Permanente (APP) glosada pela fiscalização. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Luís Henrique
Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Em 27/06/2021 fora admitidos os Embargos de Declaração da Conselheira Renata
Toratti Cassini (Relatora), de e.fls. 159/161, alegando erro material e omissões no acórdão
embargado, acolhidos pelo i.Presidente da Turma julgadora (e.fls. 162/163).
A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em sessão de
13/07/2021, prolatou o Acórdão de Embargos no 2402-010.162 (e.fls. 165/177), que apresenta a
seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.
Nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, bem como quando a decisão
embargada contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
Constatados vícios dessa ordem, os embargos devem ser admitidos e providos
para que sejam sanados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar os erros materiais e as omissões
apontadas e, por consequência, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer uma Área de Preservação Permanente (APP) de 280,15 ha, apenas em
relação ao exercício de 2008, e, para esse mesmo exercício, restabelecer a Área
de Reserva Legal (ARL) declarada de 55,0 ha. Vencidos os Conselheiros Francisco
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
4
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira que
acolheram os embargos, com efeitos infringentes, porém, deram provimento
parcial ao recurso em menor extensão, restabelecendo apenas a ARL de 55,0 ha
em relação ao exercício de 2008.
Cientificada dos Acórdãos, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e.fls.
179/189, insurgindo-se quanto a decisão do acórdão recorrido. Afirma que o ITR tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município e que os tributos sujeitos à lançamento por homologação, como o ITR, cabe
ao próprio contribuinte o dever de calcular o tributo devido e fazer o pagamento. Afirma ainda
que, no caso concreto, a legislação impunha que o contribuinte entregasse a declaração anual do
ITR, da qual ele deveria fazer constar todas as especificidades necessárias ao cálculo do imposto a
pagar, a exemplo da existência de áreas isentas, bem como o total de sua área. Que a Lei no
9.393/1996, que dispõe sobre o ITR, prevê em seu art. 10, que para efeitos de apuração do ITR
considerar-se-á “área tributável” a área total do imóvel “menos as áreas de preservação
permanente e de reserva legal”, previstas na Lei no 4.771 de 15 de setembro de 1965, com
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, onde o tamanho da área tributável influi
no cálculo e, consequentemente, no valor a pagar de ITR. Que, de acordo com a Lei no 4.771/1995,
Código Florestal vigente à época, seria considerada área de preservação permanente: “área
protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas (art. 1o, § 2o, II).” Já o Decreto 4.382/2002, regulamentando a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, prevê que a área tributável é a área total do
imóvel, excluídas as áreas constantes dos incisos de seu art. 10. Que, no entanto, no caso em tela,
como já relatado, ainda que não se conteste a ausência da apresentação do ADA, o contribuinte
não teria logrado êxito em comprovar, no curso do processo administrativo, que parte do imóvel
consistiria em área de preservação permanente e que, para fins de comprovação da área de
preservação permanente, o contribuinte apresentou nos autos Laudo Técnico Ambiental, sem
observância das regras de ABNT. Conclui requerendo que o Recurso Especial seja conhecido e
provido.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
03/12/2021 (e.fls. 228/235), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “Da
possibilidade de aceitação de laudo que não observe a NBR 14653-3 da ABNT, para
comprovação de Área de Preservação Permanente”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-
002.417.
Cientificado dos Acórdãos no 2402-009.905 e do Acórdão de Embargos no 2402-
010.162, do Recurso Especial da PFN e do respectivo Despacho de Admissibilidade, o sujeito
passivo apresentou as Contrarrazões de e.fls. 241/253), alegando que a decisão recorrida deveria
prevalecer intacta. Principia o contribuinte apresentando digressões atinentes aos embargos
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
5
interpostos pela i.Conselheira Relatora e quanto à sua impropriedade, por não preencher os
requisitos indispensáveis para sua interposição, afirmando: “...optar por enfrentar a discussão de
tal natureza de controvérsia por meio da presente Contrarrazões e não pela interposição de
“Recurso de Embargo de Declaração”, na certeza de que essa forma técnica jurídica empregada
será plenamente acolhida pelos nobres Conselheiros, e terá preliminarmente deferida a
complementação do “Acórdão” 2402-010.162 como ora suplicado.” Adentrando ao que qualifica
como mérito, o contribuinte se opõe aos princípios adotados pela ora recorrente no que diz
respeito à formalidade das normas, defendendo a aplicação dos princípios da “informalidade e
simplicidade”. Em relação ao “laudo ineficaz por falta de requisitos”, defende que as deficiências
apontadas não correspondem à veracidade, sustentando tal posição, traz o que seriam destaques
do voto da i.Relatora, entre eles: “Verifica-se que o laudo apresenta uma indicação clara da área
de preservação permanente e o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação
ambiental, de modo que entendo suficientemente demonstrada a existência de 242,57 hectares de
área de preservação permanente no imóvel em questão, que deve ser reconhecida como área não
tributável”. Conclui suas contrarrazões requerendo: “a) – proferir pertinente ‘DESPACHO DE
ADMISSIBILIDADE’; b) – admitir a Preliminar suscitada para, reconhecendo a Área de preservação
permanente (APP) de 300,1 ha, e Área de Reserva Legal (ARL) de 55,00 há do exercício de 2009,
incluir a mesma no acórdão conforme a retro fundamentação; e c) – no mérito, pelas razões
consistentes oferecidas, não dar PROVIMENTO ao presente Recurso Especial da RECORRENTE (...)”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se:
“Da possibilidade de aceitação de laudo que não observe a NBR 14653-3 da ABNT, para
comprovação de Área de Preservação Permanente”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-
002.417.
Antes de iniciar o exame do presente Recurso, cumpre rejeitar a “Preliminar”
suscitada pelo contribuinte nas Contrarrazões apresentadas, onde requer o reconhecimento da
APP de 300,1 hectares e da Área de Reserva Legal de 55,0 hectares, relativas ao exercício de 2009.
Esclareço que caberia à interessada, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, interpor,
tempestivamente, o devido Recurso Especial para apreciação de eventual divergência
interpretativa, não se prestando para tal fim a apresentação de argumentos em “Contrarrazões”,
por se tratar de instrumento processual de via estreita, voltado especificamente para contrapor o
recurso apresentado pela outra parte.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
6
Admissibilidade
O prévio exame de admissibilidade, exercido pelo i.Presidente da 4a Câmara desta
Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento do Recurso Especial da PFN, entretanto, compete
a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do recurso
especial de divergência interposto, cabendo a esta relatoria nova análise quanto ao
preenchimento dos pressupostos regimentais.
A leitura do “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial” de e.fls. 228/235
não deixa dúvida de que o recurso foi admitido com relação somente ao segundo paradigma
(Acórdão 2202-002.417), sendo rejeitado o Acórdão 2202-007.159 (primeiro paradigma),
conforme se pode constatar do seguinte trecho:
(...)
Quanto ao primeiro paradigma, verifico que não demonstra a divergência
jurisprudencial suscitada.
De acordo com os trechos transcritos, é possível inferir que a questão da
necessidade de cumprimento dos requisitos da NBR 14653-3 só é mencionado
quando o paradigma trata do valor da terra nua.
Ao tratar da comprovação de APP, o paradigma afirma que seria necessária a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.°
7.803/1989, a área se enquadra.
(...)
Assim, em que pese o primeiro paradigma não ter sido hábil a demonstrar o
divergência, o segundo paradigma demonstrou o dissídio jurisprudencial, razão
pela qual deve ser dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(...)
Afirma a Fazenda Nacional, em sua peça recursal, que na decisão recorrida, ainda
que não se conteste a ausência da apresentação do ADA, o contribuinte não teria logrado êxito em
comprovar, no curso do processo administrativo, que parte do imóvel consistiria em APP. Aduz
que o colegiado a quo restabeleceu a área de preservação permanente, sem lastro em laudo
técnico fundado nas regras de ABNT, apenas ao argumento de que não seria exigível a observância
pormenorizada dos requisitos técnicos. Sustenta que, diversamente, o acórdão paradigma teria
entendido que, embora seja desnecessária a apresentação do ADA, a APP deve ser comprovada
por laudo técnico, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, segundo as regras de ABNT.
Mediante a reprodução de trechos do paradigma 2202-002.417, a PFN entende devidamente
constatado que sob ótica daquele Colegiado, as áreas de preservação permanente somente
poderiam ser comprovadas por meio de laudo técnico elaborado segundo as regras da ABNT NBR
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
7
14653-3, com a descrição detalhada da área, não bastando sua indicação de forma global. Para
melhor compreensão dos motivos do recurso, peço vênia para sua parcial reprodução, em especial
com reprodução dos trechos do paradigma que a recorrente entende justificar suas alegações:
(...)
No caso em tela, o colegiado a quo restabeleceu a área de preservação
permanente, sem lastro em laudo técnico fundado nas regras de ABNT, apenas ao
argumento de que não seria exigível a observância pormenorizada dos requisitos
técnicos.
Diversamente, o acórdão paradigma entendeu que, embora seja desnecessária a
apresentação do ADA, a área de preservação permanente deve ser comprovada
por laudo técnico, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, segundo as
regras de ABNT.
No mesmo sentido, apresenta-se o acórdão no 2202-002.417, cuja ementa segue
integralmente transcrita:
Acórdão no 2202-002.417
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício 2005
(...)
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Considera-se área de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação situadas nas regiões definidas no art. 2o do Código Florestal, assim
como aquelas florestas e demais formas de vegetação natural previstas no art.
3o do mesmo código, para as quais exista ato do Poder Público declarando-as
como de preservação permanente. A existência das primeiras deve ser
comprovada por meio de Laudo de Constatação (ou Vistoria), elaborado por
profissional habilitado, que descreva e quantifique objetivamente as áreas de
acordo com a classificação estabelecida no Código Florestal.
AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. CONDIÇÃO PARA EXCLUSÃO.
Por se tratar de ato constitutivo, a averbação da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente à época
do fato gerador é condição essencial para fins de exclusão da área tributável a
ser considerada na apuração do ITR.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação e
caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes
na formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e
descrição dos imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
8
e justificativa do método de avaliação utilizado; e a memória de cálculo do
tratamento dos dados.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. QUALIDADE DAS AMOSTRAS. REQUISITO
ESSENCIAL. VALOR FIXO PARA TODO O MUNICÍPIO.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se
irá estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de
mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes
às do imóvel avaliando, devendo cada elemento amostral guardar semelhança
com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à sua localização, à
destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso,
ainda que fornecido pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não
serve para fins de arbitramento do VTN.
(...)
Segue trecho do citado precedente para melhor demonstrar a divergência:
Acórdão no 2202-002.417
“3.2 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Considera-se área de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação situadas nas regiões definidas no art. 2o da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (Código Florestal), assim como aquelas florestas e demais
formas de vegetação natural previstas no art. 3o da mesma lei, para as quais
exista ato do Poder Público declarando-as como de preservação permanente.
As áreas de preservação permanentes descritas no art. 2o do Código Florestal
podem ser comprovadas por meio de Laudo de Constatação (ou Vistoria),
elaborado por profissional habilitado.
As vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a imóveis rurais são
atividades de competência dos engenheiros agrônomos e florestais, que
devem ser objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART para sua
plena validade (Arts. 7o e 13 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, c/c
o disposto na Resolução no 345, de 27 de junho de 1990, e na Resolução no
218, de 29 de junho de 1973, ambas do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CONFEA).
De acordo com a Resolução CONFEA no 345, de 1990, que dispõe sobre as
atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, a vistoria
consiste na “constatação de um fato, mediante o exame circunstanciado e
descrição minuciosa dos elementos que o constituem” e o laudo “é a peça na
qual o perito, profissional habitado, relata o que observou e dá as suas
conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente”(art.
1o, alíneas “a” e “e”).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
9
Na elaboração dos Laudos Técnicos, os profissionais devem observar, ainda, os
requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
que regem a matéria (no caso da avaliação dos imóveis rurais, a NBR 146533).
A partir dos requisitos previstos na NBR 146533 pode-se inferir que, no caso de
Laudos de Constatação, cujo objetivo seja comprovar a existência das áreas de
preservação permanente, a atividade de vistoria deve observar,
principalmente, os aspectos físicos e condicionantes legais do imóvel na
caracterização das terras, ou seja, não basta indicar apenas a extensão da área
de preservação permanente, deve descrever e quantificar objetivamente as
áreas de acordo com a classificação estabelecida no Código Florestal.
No caso dos autos, para comprovar as áreas de preservação permanente, o
contribuinte apresentou o Laudo Técnico elaborado para fins de Licenciamento
Ambiental (fls. 195 a 208), elaborado por engenheiro florestal, segundo o qual
a área preservação permanente corresponde a 908,9928 ha (fl. 206). Observa-
se que o valor foi informado de forma global, sem que houvesse a
decomposição das áreas de acordo com a classificação prevista no art. 2o do
Código Florestal, razão pela qual a documentação apresentada não serve para
o fim a que se propõe.
Entendo, assim, que não foi comprovada a existência material da área de
preservação permanente pleiteada pela recorrente.”
Conforme se constata dos trechos supra reproduzidos, para o paradigma, as áreas
de preservação permanente somente são comprovadas por meio de laudo técnico
elaborado segundo as regras da ABNT NBR 14653-3, com a descrição detalhada da
área, não bastando sua indicação de forma global.
Verifica-se claramente divergência na interpretação da alínea "a" do inciso II do §
1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
(...)
Entendeu-se no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e.fls. 195/200),
ter restado evidenciada a divergência jurisprudencial, mediante o seguinte fundamento:
(...)
Quanto ao segundo paradigma, infere-se que o entendimento foi no sentido de
que a elaboração de laudos, quer seja para avaliação do imóvel (determinação do
VTN), quer seja para demonstração das áreas de preservação, deve observar os
requisitos da NBR 14653-3 da ABNT, conforme explicita o seguinte trecho:
Na elaboração dos Laudos Técnicos, os profissionais devem observar, ainda, os
requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
que regem a matéria (no caso da avaliação dos imóveis rurais, a NBR 146533).
A partir dos requisitos previstos na NBR 146533 pode-se inferir que, no caso
de Laudos de Constatação, cujo objetivo seja comprovar a existência das
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
10
áreas de preservação permanente, a atividade de vistoria deve observar,
principalmente, os aspectos físicos e condicionantes legais do imóvel na
caracterização das terras, ou seja, não basta indicar apenas a extensão da área
de preservação permanente, deve descrever e quantificar objetivamente as
áreas de acordo com a classificação estabelecida no Código Florestal. (Grifou-
se)
Assim, em que pese o primeiro paradigma não ter sido hábil a demonstrar o
divergência, o segundo paradigma demonstrou o dissídio jurisprudencial, razão
pela qual deve ser dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Consta na decisão recorrida que, à exceção dos casos de avaliação do VTN, cujo
laudo deve seguir a norma NBR 14653-3 da ABNT (que determina, de maneira pormenorizada,
todos os requisitos que o documento deve preencher na avaliação de imóveis), para os demais
laudos técnicos, competiria ao profissional habilitado na área de formação, estabelecer a forma
como o laudo deve ser elaborada e apresentada, posto tratar-se da pessoa quem melhor detém os
conhecimentos necessários para cumprir esse mister. Nesse sentido confira-se:
(...)
Com relação ao laudo técnico, entendo, com todo o respeito à autoridade
autuante, que o recorrente tem razão. Com efeito, o laudo apresentado foi
elaborado por engenheiro agrônomo habilitado, inscrito no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná. A não ser nos casos de avaliação do valor da
terra nua, cujo laudo deve seguir a norma NBR 14653-3 da ABNT, que
determina, de maneira pormenorizada, todos os requisitos que o documento
deve preencher na avaliação de imóveis, e para os demais laudos técnicos, no
caso dos requisitos legais, quanto ao mais, entendo que compete apenas ao
profissional habilitado na área de formação, tal qual o que elaborou o laudo
apresentado no presente caso, estabelecer a forma como laudo deve ser
elaborado e apresentado, que é quem melhor detém os conhecimentos
necessários para cumprir esse mister.
(...) (destaquei)
Apesar da aparente divergência de interpretação das decisões recorrida e
paradigmática, a atenta leitura do acórdão paradigma leva à conclusão de que, diferentemente do
sustentado pela Fazenda Nacional, não há uma efetiva conclusão no sentido de que o laudo a ser
elaborado, para efeito de comprovação de Áreas de Preservação Permanente deva,
necessariamente, observar a Norma ABNT NBR 14653-3. Para melhor entendimento peço vênia
para, mais uma vez, reproduzir parte do paradigma que trata do tema:
(...)
De acordo com a Resolução CONFEA no 345, de 1990, que dispõe sobre as
atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, a vistoria
consiste na “constatação de um fato, mediante o exame circunstanciado e
descrição minuciosa dos elementos que o constituem” e o laudo “é a peça na
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
11
qual o perito, profissional habitado, relata o que observou e dá as suas
conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente”(art.
1o, alíneas “a” e “e”).
Na elaboração dos Laudos Técnicos, os profissionais devem observar, ainda, os
requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
que regem a matéria (no caso da avaliação dos imóveis rurais, a NBR 146533).
A partir dos requisitos previstos na NBR 146533 pode-se inferir que, no caso
de Laudos de Constatação, cujo objetivo seja comprovar a existência das áreas
de preservação permanente, a atividade de vistoria deve observar,
principalmente, os aspectos físicos e condicionantes legais do imóvel na
caracterização das terras, ou seja, não basta indicar apenas a extensão da
área de preservação permanente, deve descrever e quantificar
objetivamente as áreas de acordo com a classificação estabelecida no Código
Florestal.
No caso dos autos, para comprovar as áreas de preservação permanente, o
contribuinte apresentou o Laudo Técnico elaborado para fins de Licenciamento
Ambiental (fls. 195 a 208), elaborado por engenheiro florestal, segundo o qual
a área preservação permanente corresponde a 908,9928 ha (fl. 206). Observa-
se que o valor foi informado de forma global, sem que houvesse a
decomposição das áreas de acordo com a classificação prevista no art. 2o do
Código Florestal, razão pela qual a documentação apresentada não serve para
o fim a que se propõe.
(...) (destaquei)
A leitura do trecho acima demonstra que, segundo o entendimento do i.Relator, a
exigência de laudo com observância da Norma ABNT NBR 14653-3, seria aplicável para os casos de
avaliação de imóveis rurais. Veja-se que, ao tratar da Resolução CONFEA no 345, de 1990, o
e.Relator busca diferenciar a atividade de vistoria (“consiste na “constatação de um fato,
mediante o exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem”) e o
laudo propriamente dito; que é definido como: “...a peça na qual o perito, profissional habitado,
relata o que observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos,
fundamentadamente (art. 1o, alíneas “a” e “e”). Nesse ponto, é expresso que, no caso da
avaliação dos imóveis rurais, deve ser observada a norma NBR 14653-3. Na sequência, passa a se
tratar dos “Laudos de Constatação”, cujo objetivo seja comprovar a existência das APP, onde é
feita uma inferência de que, a partir dos conceitos da NBR 14653-3, a atividade de vistoria deve
observar, os aspectos físicos e condicionantes legais do imóvel na caracterização das terras, não
basta indicar apenas a extensão da área. Entretanto, não há afirmação imperativa de que o “Laudo
de Constatação”, para efeito de comprovação da existência de APP, deva ser elaborado com total
observância da multicitada norma 14653-3. Destarte, não há expressa afirmação, no caso do
paradigma, de que a APP deixou de ser considerada porque o laudo apresentado não atenderia à
NBR 14653-3 e sim, porque: “...o valor foi informado de forma global, sem que houvesse a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.500 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720074/2012-97
12
decomposição das áreas de acordo com a classificação prevista no art. 2o do Código Florestal,...” É
justamente o que demonstra a ementa do paradigma, na parte que trata da APP, onde não há
qualquer remissão às normas da ABNT:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Considera-se área de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação situadas nas regiões definidas no art. 2o do Código Florestal, assim
como aquelas florestas e demais formas de vegetação natural previstas no art. 3o
do mesmo código, para as quais exista ato do Poder Público declarando-as como
de preservação permanente. A existência das primeiras deve ser comprovada por
meio de Laudo de Constatação (ou Vistoria), elaborado por profissional
habilitado, que descreva e quantifique objetivamente as áreas de acordo com a
classificação estabelecida no Código Florestal.
Portanto, não se verifica divergência autorizativa do seguimento do recurso, por
ausência de similitude fática. Na decisão paradigmática, se entendeu que o valor informado no
laudo foi apresentado de forma global, sem que houvesse a decomposição das áreas de acordo
com a classificação prevista no art. 2o do Código Florestal, de forma que a documentação
apresentada não se prestaria ao fim a que se propunha, sem qualquer determinação de que o
documento deveria atender à norma ABNT 14653-3. Diferentemente é a situação do recorrido,
onde se decidiu que o laudo apresentaria uma indicação clara da APP e o seu enquadramento nas
hipóteses previstas na legislação ambiental, considerando assim, devidamente comprovada a sua
existência, devendo ser reconhecida.
Forçoso se constatar, que as decisões proferidas partiram da análise da
documentação comprobatória constante dos processos, com destaque para os respectivos laudos,
fugindo ao escopo regimental do Recurso Especial, o revolvimento de provas, na espécie, análise
dos elementos que compõem os laudos.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 268
DF CARF MF
Original